Tribunal: CARF
Processo: 10410.901883/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INSUMOS. CUSTOS/DESPESAS. ATIVIDADE ECONÔMICA. ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) aquisições de: moenda, camisa de moenda, bagaceira, pente inferior/superior, correia transportadora de bagaço, correntes industriais, peças aplicadas em torres de resfriamento, conjunto de regulagem de balança bagaceira, placa desfibradora, talisca esteira de cana-de-açúcar, partes de turbina a vapor e semicasquilhos e peças de painel elétrico/eletrônico; 2) serviços de mão-de-obra caldeiraria; mão-de-obra pintura/jateamento e fibras; mão-de-obra recuperação de corrente; mão-de-obra de equipamentos industriais; mão-de-obra centrífuga álcool; mão-de-obra rede elétrica; mão-de-obra bomba centrífuga; 3) peças de reposição e manutenção dos nos veículos de passageiros utilizados no transporte de empregados; 4) serviços de mão-de-obra contratados com terceiros, pessoas jurídicas na manutenção veículos de passageiros utilizados no transporte de empregados; 5) eletrodos (arame, liga) aplicados nos equipamentos de moagem, nos aparelhos e equipamentos de carregamento e no transporte da cana-de-açúcar; com podão e facão; 6) sacos de polietileno; 7) fretes contratados com terceiros, pessoas jurídicas, para o transporte dos empregados das zonas urbanas para a zona rural para o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e na usina localizada na zona rural; e, 8) locação (aluguel) de tratores, enquadram-se no conceito de insumos nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e/ no na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.220.170/PR; geram créditos passíveis de dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
BATERIA. VENTILADOR DOMÉSTICO. BEBEDOURO DE MESA. BUZINA. CAMISA GOLA POLO. SERVIÇOS EM MOTOCICLETAS. SERVIÇOS NÃO IDENTIFICADOS. SERVIÇOS GERAIS (ASSISTÊNCIA MÉDICA). IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) bateria, ventilador doméstico, bebedouro de mesa, buzina e camisa gola; 2) serviços de manutenção em motocicletas; 3) serviços utilizados depois do processo de produção não identificados; e, 4) serviços gerais correspondentes à assistência médica prestada por empresa de planos de saúde, não constituem insumos nos termos da legislação tributária nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.220.170/PR.
SACOS DE POLIETILENO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de sacos de polietileno para a embalagem de pacotes de açúcar dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
MATÉRIA-PRIMA. CANA-DE-AÇÚCAR. AQUISIÇÃO. PESSOA FÍSICA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições de cana-de-açúcar adquiridas de pessoas físicas, mediante notas fiscais lançadas no SPED, geram créditos presumidos da agroindústria passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
BIG BAG. ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os grandes recipientes para armazenagem de açúcar, tipo big bag, possuem vida útil média de cinco anos; assim, devem ser imobilizados e seu custo de aquisição não gera créditos; o crédito passível de desconto é calculado sobre os encargos de sua depreciação.
ADUBOS. FERTILIZANTES (NUTRIFÓS+). CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes (Nutrifós+) não dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901883/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.083 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INSUMOS.
CUSTOS/DESPESAS.
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) aquisições de: moenda, camisa de
moenda, bagaceira, pente inferior/superior, correia transportadora de bagaço,
correntes industriais, peças aplicadas em torres de resfriamento, conjunto de
regulagem de balança bagaceira, placa desfibradora, talisca esteira de cana-de-
açúcar, partes de turbina a vapor e semicasquilhos e peças de painel
elétrico/eletrônico; 2) serviços de mão-de-obra caldeiraria; mão-de-obra
pintura/jateamento e fibras; mão-de-obra recuperação de corrente; mão-de-obra
de equipamentos industriais; mão-de-obra centrífuga álcool; mão-de-obra rede
elétrica; mão-de-obra bomba centrífuga; 3) peças de reposição e manutenção
dos nos veículos de passageiros utilizados no transporte de empregados; 4)
serviços de mão-de-obra contratados com terceiros, pessoas jurídicas na
manutenção veículos de passageiros utilizados no transporte de empregados; 5)
eletrodos (arame, liga) aplicados nos equipamentos de moagem, nos aparelhos
e equipamentos de carregamento e no transporte da cana-de-açúcar; com podão
e facão; 6) sacos de polietileno; 7) fretes contratados com terceiros, pessoas
jurídicas, para o transporte dos empregados das zonas urbanas para a zona rural
para o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e na usina localizada na zona
rural; e, 8) locação (aluguel) de tratores, enquadram-se no conceito de insumos
nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e/ no na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp
no 1.220.170/PR; geram créditos passíveis de dedução do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor
trimestral.
BATERIA. VENTILADOR DOMÉSTICO. BEBEDOURO DE MESA.
BUZINA. CAMISA GOLA POLO. SERVIÇOS EM MOTOCICLETAS.
SERVIÇOS NÃO IDENTIFICADOS. SERVIÇOS GERAIS (ASSISTÊNCIA
MÉDICA). IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) bateria, ventilador doméstico, bebedouro
de mesa, buzina e camisa gola; 2) serviços de manutenção em motocicletas; 3)
serviços utilizados depois do processo de produção não identificados; e, 4)
serviços gerais correspondentes à assistência médica prestada por empresa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901883/2013-21
Fl. 20014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

planos de saúde, não constituem insumos nos termos da legislação tributária
nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.220.170/PR.
SACOS DE POLIETILENO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de sacos de polietileno para a embalagem de pacotes
de açúcar dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
MATÉRIA-PRIMA. CANA-DE-AÇÚCAR. AQUISIÇÃO. PESSOA FÍSICA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições de cana-de-açúcar adquiridas de pessoas físicas, mediante notas
fiscais lançadas no SPED, geram créditos presumidos da agroindústria
passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal.
BIG BAG. ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os grandes recipientes para armazenagem de açúcar, tipo big bag, possuem
vida útil média de cinco anos; assim, devem ser imobilizados e seu custo de
aquisição não gera créditos; o crédito passível de desconto é calculado sobre os
encargos de sua depreciação.
ADUBOS.
FERTILIZANTES
(NUTRIFÓS+).
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes (Nutrifós+) não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições, não houve
pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão sujeitas à alíquota 0
(zero).
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos
com: 1) aquisições de: moenda, camisa de moenda, bagaceira, pente inferior/superior, correia
transportadora de bagaço, correntes industriais, peças aplicadas em torres de resfriamento,
conjunto de regulagem de balança bagaceira, placa desfibradora, talisca esteira de cana-de-
açúcar, partes de turbina a vapor e semicasquilhos e peças de painel elétrico/eletrônico; 2)
serviços de mão-de-obra caldeiraria; mão-de-obra pintura/jateamento e fibras; mão-de-obra
recuperação de corrente; mão-de-obra de equipamentos industriais; mão-de-obra centrífuga
Fl. 20015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

álcool; mão-de-obra rede elétrica; mão-de-obra bomba centrífuga; 3) peças de reposição e
manutenção dos nos veículos de passageiros utilizados no transporte de empregados; 4) serviços
de mão-de-obra contratados com terceiros, pessoas jurídicas na manutenção veículos de
passageiros utilizados no transporte de empregados; 5) eletrodos (arame, liga) aplicados nas
máquinas, nos aparelhos e equipamentos de carregamento, nos equipamentos de moagem e no
transporte da cana-de-açúcar; e, com podão e facão; 6) sacos de polietileno; 7) fretes contratados
com terceiros, pessoas jurídicas, para o transporte dos empregados das zonas urbanas para a zona
rural para o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e na usina localizada na zona rural; 8)
locação (aluguel) de tratores; e, 9) aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas, neste item,
crédito presumido da agroindústria. E, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para conceder o crédito sobre frete de produto acabado, vencido o Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais (Relator). Designado para redação do voto vencedor o Conselheiro
Marco Antônio Marinho Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou parcial procedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou as Declarações de
Compensação (PER/Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as Dcomp sob o argumento de que: “Analisadas as informações
relacionadas ao documento acima identificado. constatou-se que não há direito ao crédito
pleiteado”, conforme Despacho Decisório às fls. 48.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido e a não homologação das
Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do
despacho decisório para que se reconheça seu direito ao valor pleiteado e homologadas as
Dcomp, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
... que transmitiu a ECD de acordo com a legislação; que não havia qualquer óbice legal
em relação à forma de escrituração do Livro Diário de forma resumida e auxiliar; que a
decisão violou vários princípios constitucionais, entre os quais o da motivação, ampla
defesa, informalismo e verdade material; que em diversos outros processos semelhantes
Fl. 20016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

a DRF reconheceu o crédito postulado, ainda que parcialmente, e informa que
apresentou provas que permitirão ao Fisco a análise de seu pleito.
A 3a Turma daquela DRJ baixou os autos em diligência à unidade de origem
solicitando o seguinte:
Sendo assim, proponho que o processo retorne à DRF de Maceió/AL para que a
autoridade fiscal refaça a análise do direito creditório e anexe aos autos todos os
documentos comprobatórios de sua análise fiscal (intimações, respostas de intimações,
documentos entregues pela fiscalizada, memórias de cálculo, relatório fiscal, etc.). Das
conclusões obtidas a contribuinte deve ser cientificada para, se desejar, manifestar-se no
processo, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em atendimento à diligência foi exarado o Termo de Encerramento de Diligência
Fiscal no qual foi reanalisado o direito creditório pleiteado no PER, chegando-se ao seguinte
resultado:

Intimada do resultado da diligência, a recorrente interpôs manifestação alegando,
em síntese, que tem direito integral ao valor solicitado no PER e, consequentemente, à
homologação integral de todas as Dcomp.
Analisada a manifestação de inconformidade, o resultado da diligencias e a
manifestação da recorrente sobre o resultado da diligência, aquela DRJ julgou o pedido de
ressarcimento/compensação procedente em parte nos termos do Acórdão no 06-69.152, às fls.
19907/19938, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
As partes e peças adquiridas para reposição, utilizadas em máquinas e equipamentos
que atuam no processo de fabricação dos bens destinados à venda, que porventura
representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem no qual ocorra sua
Fl. 20017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

aplicação, devem ser capitalizadas, razão pela qual os respectivos créditos não podem
ser concedidos na condição de insumos.
CRÉDITOS.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
EM
OPERAÇÕES
NÃO
RELACIONADAS À VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com armazenagem e frete
alcança apenas os valores relacionados às operações de venda cujo ônus tenha sido
suportado pelo vendedor, de modo que não geram créditos o frete e a armazenagem
incorridos em operações prévias à venda como as relacionadas à formação de lotes para
futura exportação.
AQUISIÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
QUE
EXERCE
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA. INFORMAÇÃO AUSENTE DO CADASTRO.
Restabelece-se o crédito glosado quando restar comprovado que a empresa fornecedora
de cana-de-açúcar exerce atividade agropecuária, a despeito dessa informação estar
ausente dos cadastros administrados pela Receita Federal.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça o seu direito ao ressarcimento integral do valor pleiteado e
consequentemente, homologada as Dcomp, alegando em síntese que, nos termos das Leis no
10.637/2002, no 10.833/2003 e 10.925/2004, faz jus ao desconto de créditos sobre os
custos/despesas incorridos com: 1) bateria, ventilador doméstico, bebedouro de mesa, buzina e
camisa gola polo; 2) insumos adquiridos à alíquota zero (adubos e fertilizantes (Nutrifós M+)
adquirido à alíquota zero da contribuição); 3) bens do ativo fixo de valores superiores a
R$1.200,00, utilizados em máquinas de produção dos bens fabricados/vendidos, sujeitos à
depreciação: moenda, camisa de moenda, bagaceira, pente inferior/ superior, correia
transportadora de bagaço, correntes industriais, peças aplicadas em torres de resfriamento,
conjunto de regulagem de balança bagaceira, placa desfibradora, talisca esteira de cana-de-
açúcar, partes de turbina a vapor e semicasquilhos e peças de painel elétrico/eletrônico; 4)
serviços aplicados em bens sujeitos à depreciação: mão-de-obra caldeiraria; mão-de-obra
pintura/jateamento e fibras; mão-de-obra recuperação de corrente; mão-de-obra de equipamentos
industriais; mão-de-obra centrífuga álcool; mão-de-obra rede elétrica; mão-de-obra bomba
centrífuga; 5) peças de reposição para veículos automotores de passageiros; 6) serviços de mão-
de-obra em veículos automotores de passageiros e motocicletas; 7) ferramentas e itens
consumidos em ferramentas: eletrodos (arame, liga) aplicados nos equipamentos de moagem;
aparelhos e equipamentos de carregamento e transporte da cana-de-açúcar; podão e facão; 8)
aquisições posteriores à finalização do processo de produção: sacos de polietileno e big bag; 9)
serviços utilizados depois do processo de produção; 10) locomoção de empregados referente ao
transporte da cidade para a zona rural onde estão as lavouras de cana-de-açúcar e o parque
industrial (usina de açúcar e álcool); 11) locação de máquinas e equipamentos; 12) serviços
gerais; 13) fretes sobre vendas/armazenagem de mercadorias (entre estabelecimentos); e 14)
aquisições de cana-de-açúcar adquirida de pessoas físicas.
Para fundamentar seu recurso expendeu extenso arrazoado sobre os conceitos de
insumos, as atividades econômicas desenvolvidas por ela, a importância e a essencialidade dos
custos e despesas sobre os quais descontou os créditos que foram glosados pela Fiscalização e
mantidos pela DRJ, bem como sobre a definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no REsp no 1.220.170/PR, concluindo que, levando-se em conta a sua atividade
Fl. 20018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

agroindustrial verticalizada, inclusive, com a produção agrícola de parte da matéria prima
utilizada na industrialização dos produtos fabricados e vendidos, a essencialidade dos
custos/despesas no desenvolvimento de suas atividades econômicas e a decisão do STJ, todas as
glosas mantidas pela decisão recorrida devem ser revertidas.
Em síntese, é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
A recorrente requereu a baixa dos autos à Unidade de Origem para realização de
diligência, perícia e apresentação de prova.
De acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o impugnante
deve expor na impugnação/recurso os motivos que justificam a realização de diligência e
formular os quesitos referentes aos exames desejados.
No presente caso, não vejo necessidade de realização de quaisquer diligências e/
ou perícias. Os autos estão devidamente instruídos, permitindo o julgamento do recurso sem
prejuízos à recorrente.
Já a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação. A
juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida, mediante petição em que
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o,
aquele artigo. Também, essa exigência não foi atendida.
Assim, rejeito a diligência solicitada pela recorrente.
II) Mérito.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores, objetos do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
desconto de créditos desta contribuição:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
(...).
Fl. 20019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...);
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
(...).
Posteriormente foram instituídas outras leis sobre as contribuições não
cumulativas, dentre elas:
-Lei no 10.925, 23/07/2004, que trata do crédito presumido da agroindústria, com
vigência a partir de 1o de agosto de 2004, em relação a este crédito, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos da contribuição.
Fl. 20020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial com produção
verticalizada que tem como atividades econômicas, dentre outras, a produção e comercialização
por conta própria ou de terceiros, de açúcar e álcool, a exploração agrícola em terras próprias e
de terceiros.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte, no período objeto do PER/Dcomp em discussão, passemos à
análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal, ou seja, o desconto de créditos
sobre os custos/despesas incorridos com:
1) bateria, ventilador doméstico, bebedouro de mesa, buzina e camisa gola polo
Ao contrário do entendimento da recorrente, as despesas incorridas com esses
bens não constituem insumos nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 nem se
enquadram na definição dada pelo STJ na decisão do REsp no 1.220.170/PR.
Dessa forma, a glosa deve ser mantida.
2) insumos adquiridos à alíquota zero (adubos e fertilizantes -Nutrifós M+)
As operações com adubos e fertilizantes para a agricultura, industrialização e
vendas, estão sujeitas à alíquota zero para o PIS, a partir de 1o de agosto de 2004, conforme
dispõe o artigo 1o da Lei no 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:(Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002,e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
(...).
Fl. 20021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

Segundo o inciso II do § 2o do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, citados e
transcritos anteriormente, as aquisições de bens ou serviços (insumos) não sujeitos ao pagamento
da contribuição não dão direito a créditos, inclusive, tributados à alíquota zero.
Assim, a glosa deve ser mantida.
3) bens do ativo fixo.
Os custos/despesas com bens de manutenção e reposição do ativo fixo, utilizados
em máquinas de produção dos bens fabricados/vendidos, ainda que de valores superiores a
R$1.200,00, incorridos com aquisição de: moenda, camisa de moenda, bagaceira, pente
inferior/superior, correia transportadora de bagaço, correntes industriais, peças aplicadas em
torres de resfriamento, conjunto de regulagem de balança bagaceira, placa desfibradora, talisca
esteira de cana-de-açúcar, partes de turbina a vapor e semicasquilhos e peças de painel
elétrico/eletrônico, são relevantes e essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte.
Assim sendo, as glosas sobre os referidos bens devem ser revertidas.
4) serviços aplicados em bens sujeitos à depreciação
Os custos/despesas incorridos com: mão-de-obra caldeiraria; mão-de-obra
pintura/jateamento e fibras; mão-de-obra recuperação de corrente; mão-de-obra de equipamentos
industriais; mão-de-obra centrífuga álcool; mão-de-obra rede elétrica; mão-de-obra bomba
centrífuga, ainda que realizados na manutenção de máquinas e equipamentos do ativo
imobilizado, geram créditos da contribuição.
A manutenção industrial de tais ativos é imprescindível para a produção de açúcar
e álcool, atividade econômica, explorada pelo contribuinte.
Dessa foram os referidos custos/despesas contratados e pagos a terceiros, pessoas
jurídicas, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.220.170/PR.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre estes serviços deve ser revertida.
5) peças de reposição para veículos automotores de passageiros
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre as peças de reposição sob o
argumento de que os veículos de passageiros não integram o processo produtivo do açúcar e do
álcool e não possuem os requisitos de essencialidade ou relevância neste processo de produção.
No presente caso, os veículos são utilizados no transporte de empregados das
zonas urbanas para as lavoura de produção da matéria-prima, cana-de-açúcar, e para as usinas
localizadas na zona rural.
Assim, as despesas incorridas com reposição de peças para os referidos veículos
são essenciais e relevantes na produção da matéria-prima utilizada na atividade econômica do
contribuinte e se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento REsp no
1.220.170/PR.
Dessa forma, a glosa de créditos sobre referidas peças deve ser revertida
6) serviços de mão-de-obra em veículos automotores de passageiros e
motocicletas
Fl. 20022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

Sob o mesmo fundamento do item 5, imediatamente anterior, a glosa das despesas
com serviços de mão-de-obra, contratados com terceiros, pessoas jurídicas, utilizados na
manutenção de veículos de passageiros utilizado no transporte de empregados da zona urbana
para a zona rural, para a produção da cana-de-açúcar, bem como para trabalhar na usina
localizada na zona rural, a glosa deve ser revertida.
Já glosa sobre os serviços como motocicletas deve ser mantida, tendo em vista
que no recurso voluntário a recorrente não demonstrou e comprovou que tais veículos são
essenciais e relevantes ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
7) ferramentas e itens consumidos
Os custos/despesas incorridos com: eletrodos (arame, liga) aplicados nas
máquinas, aparelhos e equipamentos de carregamento, nos equipamentos de moagem e no
transporte da cana-de-açúcar; e, com podão e facão, segundo se depreende dos autos, são
utilizados nos processos de produção da matéria-prima (cana-de-açúcar) e dos produtos
fabricados e vendidos.
Dessa forma, tais bens enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no
julgamento REsp no 1.220.170/PR, devendo a glosa dos créditos ser revestida.
8) aquisições posteriores à finalização do processo de produção
A DRJ manteve a glosa dos créditos sobre as aquisições de sacos de polietileno e
de big bag sob o fundamento de que são aquisições posterior à finalização do processo de
produção dos bens fabricados e vendidos.
Os sacos de polietileno são embalagens destinadas à confecção de fardos para
facilitar o transporte do açúcar produzido e embalados em pacotes de um quilo, dois quilos e/ ou
cinco quilos.
Dessa forma, seus custos integram o custo do produto industrializado e vendido e
a glosa dos créditos sobre tais custos, mantida pela DRJ, deve ser revertida.
Já em relação às aquisições de big bags a glosa deve ser mantida, tendo em vista
que se trata de grandes recipientes para armazenagem do açúcar em produção e/ ou produzido
que possuem vida útil média de cinco anos, sendo reutilizáveis durante esse período.
Como bens do ativo imobilizado, os créditos passíveis de desconto da
contribuição devida, são calculados sobre as despesas com encargos de suas depreciações e não
sobre o custo de suas aquisições.
No presente caso, a recorrente não demonstrou que se trata de recipientes que são
utilizados uma única vez.
Portanto, apenas a glosa dos créditos sobre as aquisições de sacos de polietileno
deve ser revertida, mantendo-a sobre as aquisições de big bags.
9) serviços utilizados depois do processo de produção
No recurso voluntário, a recorrente apenas alegou que os serviços incorridos
posteriormente à finalização do processo produtivo, independentemente de serem destinados à
apresentação dos produtos ou ao transporte são considerados insumos.
No entanto, tais serviços não foram identificados; assim, não há como saber suas
naturezas, suas relevâncias e essencialidade ao desenvolvimento das atividades econômicas do
contribuinte.
Fl. 20023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

Assim, a glosa deve ser mantida.
10) locomoção de empregados
As despesas incorridas com fretes contratados com terceiros, pessoas jurídicas,
para o transporte dos empregados das zonas urbanas para a zona rural para trabalhar nas lavouras
de cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada na produção do açúcar e do álcool, bem na
usina/indústria localizada na zona rural, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre tais fretes deve ser revertida.
11) locação de máquinas e equipamentos
Os custos com aluguéis (locação) de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa dão direito a créditos da contribuição, nos termos do inciso VI do artigo 3o
da Lei no 10.637/2002, citados e transcritos anteriormente.
No presente caso, trata-se de aluguel de tratores utilizados na atividade agrícola,
no custeio da cana-de-açúcar.
Assim, a glosa sobre aluguéis de tratores utilizados na atividade agrícola deve ser
revertida.
12) serviços gerais
Os denominados serviços gerais a que recorrente se refere, de fato, são serviços de
assistência médica prestados aos seus empregados por empresas de seguro de saúde, no caso,
cooperativa de serviços médicos (Unimed).
Tais despesas não se enquadram como insumos, nos termos do inciso II do artigo
3o da Lei no 10.637/2002 nem na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa deve ser mantida.
13) fretes sobre vendas/armazenagem de mercadorias (entre estabelecimentos).
A Lei no 10.633, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de
créditos da COFINS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Já o seu artigo
15, inciso II, estendeu esse desconto para o PIS.
Segundo aquele dispositivo legal, as despesas com frete e armazenagem de
mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou produzidos pelo
sujeito passivo, quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese
restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos: por não se enquadrar no
disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002; por não se subsumir ao conceito de
insumo, visto que se trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no disposto no
inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 20024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias)
de produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para
centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Assim, a glosa deve ser mantida.
14) aquisições de cana-de-açúcar adquirida de pessoas físicas.
As aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas dão direito ao crédito
presumido da agroindústria, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, citado e transcrito
anteriormente.
A Fiscalização efetuou a glosa sobre notas fiscais de compra de pessoas físicas
cujo pagamento foi efetuado por conta e ordem de terceiros.
O fato de ter havido a cessão dos pagamentos a terceiros por si só não impede o
desconto dos créditos tributários. O que importa é se realmente houve a aquisição da cana-de-
açúcar.
Segundo consta dos autos, a própria Fiscalização reconheceu que os créditos
foram descontados sobre as notas fiscais emitidas pelos produtores/fornecedores e que estão
lançada no SPED.
O inciso II do artigo 2o do artigo da Lei no 10.637/2002, c/c o inciso II do § 1o,
deste mesmo artigo, prevê o desconto de créditos sobre insumos adquiridos no mês.
As notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e lançadas no SPED comprovam
as aquisições.
Dessa forma, a glosa dos créditos presumidos sobre aquisições de cana-de-açúcar
de pessoas físicas deve ser revertida.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntario para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
Fl. 20025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1) aquisições de: moenda, camisa de moenda,
bagaceira, pente inferior/superior, correia transportadora de bagaço, correntes industriais, peças
aplicadas em torres de resfriamento, conjunto de regulagem de balança bagaceira, placa
desfibradora, talisca esteira de cana-de-açúcar, partes de turbina a vapor e semicasquilhos e
peças de painel elétrico/eletrônico; 2) serviços de mão-de-obra caldeiraria; mão-de-obra
pintura/jateamento e fibras; mão-de-obra recuperação de corrente; mão-de-obra de equipamentos
industriais; mão-de-obra centrífuga álcool; mão-de-obra rede elétrica; mão-de-obra bomba
centrífuga; 3) peças de reposição e manutenção dos nos veículos de passageiros utilizados no
transporte de empregados; 4) serviços de mão-de-obra contratados com terceiros, pessoas
jurídicas na manutenção veículos de passageiros utilizados no transporte de empregados; 5)
eletrodos (arame, liga) aplicados nas máquinas, nos aparelhos e equipamentos de carregamento,
nos equipamentos de moagem e no transporte da cana-de-açúcar; e, com podão e facão; 6) sacos
de polietileno; 7) fretes contratados com terceiros, pessoas jurídicas, para o transporte dos
empregados das zonas urbanas para a zona rural para o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e
na usina localizada na zona rural; 8) locação (aluguel) de tratores; e, 9) aquisições de cana-de-
açúcar de pessoas físicas, neste item, crédito presumido da agroindústria.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Redator Designado.
Com a devida vênia, sem embargos às brilhantes considerações tecidas pelo i.
Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para conceder, além dos créditos consignados no voto do Relator, também o crédito
das Contribuições sobre os valores de frete de produtos acabados entre estabelecimentos, ocasião
em que fui designado para elaborar o voto vencedor em relação a esta parte do julgado.
Pois bem.
A jurisprudência desta Turma tem caminhado no sentido de considerar que o valor
do frete de produtos acabados entre estabelecimentos dá direito a crédito da Contribuição.
Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado desta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS SUJEITOS AO REGIME
MONOFÁSICO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Os produtos que estão submetidos ao regime monofásico, mas adquiridos para serem
reintroduzidos no processo produtivo, utilizados como insumos na fabricação de
produtos a serem colocados à venda ou na prestação de serviços, são passíveis de
apuração de créditos na sistemática não cumulativa das contribuições.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, pallets e cantoneiras, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim,
embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
Fl. 20026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo
do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
(Acórdão no 3301-010.627, Sessão de 28/07/2021, Relator Salvador Cândido Brandão
Júnior)
No voto do julgado acima citado, o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior
esclarece as razões para o entendimento majoritário desta Turma:
[...]
Em que pese posterior à produção do produto em si, já que os produtos estão
acabados, ainda está ligado ao processo produtivo, na medida em que ainda está no
âmbito interno da indústria, representando uma despesa que será adicionada ao custo
de produção, configurando insumo.
Esse entendimento já foi manifestado pela Câmara Superior nos acórdãos 9303-
009.736, 9303-009.734, 9303-009.982, conforme ementa abaixo:
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. LIMPEZA E INSPEÇÃO SANITÁRIA CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação e
com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa.
Ainda, informo a existência de um entendimento diverso, no sentido de que o
crédito é possível, mas como um frete das operações de venda, representando serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda, em que pese ainda não tenha
uma venda relacionada, permitindo o crédito nos termos do art. 3o, IX, Lei n.
10.833/2003, como se vê dos acórdãos 9303-010.123, 9303-010.147.
De todo modo, seja pelo inciso II ou pelo inciso IX, há possibilidade de crédito
de frete de produtos acabados entre estabelecimentos ou para depósitos e armazéns.
Desta forma, reverto as glosas de frete de produtos acabados para outro
estabelecimento.

Fl. 20027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901883/2013-21

Pelas razões acima expostas, voto por reverter as glosas de créditos da
Contribuição referentes a frete de produtos acabados entre estabelecimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 20028
DF CARF MF
Documento nato-digital